Tribunal: STF
Processo: AI 599107
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à indenização decorrente de contrato de seguro decidida à luz de
   legislação infraconstitucional; alegada violação a dispositivos
   constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, que não enseja reexame no RE: incidência, mutatis
   mutandis, do princípio da Súmula 636.